Tribunal: CARF
Processo: 12448.909230/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909230/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.453 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909230/2012-16
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BROOKFIELD BRASIL LTDA.,
em face do acórdão de n° 14-96.936, proferido pela C. 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
36326.26204.310707.1.7.02-8830, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2007.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, pelo que o PER/DCOMP 26220.62660.310108.1.3.02-0965 foi
homologado parcialmente, conforme se vê abaixo:

Cientificada,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
I- DA TEMPESTIVIDADE
01. A Requerente tomou ciência do referido Despacho Decisório em 14.05.2012
(segunda-feira), iniciando, pois, a contagem do prazo para a presente
Manifestação de Inconformidade no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia
15.05.2012 (terça-feira).
02. Conforme disposto no art. 15 do Decreto n.? 70.235/72 c/c o art. 74, § 11, da
Lei no 9.430/96, o prazo para a apresentação da aludida defesa é de 30 (trinta)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

dias,encerrando-se, portanto, em 13.06.2012 (quarta-feira). Apresentada nesta
data, é manifestamente tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade.
II- DOS FATOS
03. A Requerente é pessoa jurídica regularmente constituída que possui por
objeto social a "organização, administração e reorganização de empresas,
promoção de estudos de investimentos e viabilidade de projetos, bem como a
importação e exportação de produtos de terceiros e a participação em
investimentos e em outras sociedades, como sócio ou acionista".
04. No desempenho de suas atividades, a Requerente detém obrigações
tributárias perante o Fisco Federal das quais resultam débitos de diferentes
tributos, cujo adimplemento é normalmente realizado de forma exemplar, seja
por meio de pagamentos, seja por meio de compensações.
05. No presente caso, a Requerente utilizou, para fins de compensação de
débitos diversos, crédito de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, apurado
no valor total de R$ 1.153.059,23 (um milhão, cento e cinquenta e três mil,
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), tendo sido este valor
corretamente identificado tanto na DIPJ como no PER/DCOMP para o qual foi
realizada a análise de crédito, conforme consta expressamente do Despacho
Decisório ora questionado.
06. Insta destacar que, após a apresentação do PER/DCOMP no
36326.26.204.310707.1.7.02.8830 (DOC. 04 - PER/DCOMP de 31.07.07 final
8830), em que se demonstrou a efetiva regularidade do mencionado crédito
fiscal,
foram
sucessivamente
protocolizados
os
PER/DCOMP's
nos
20468.03302.030807.1.3.02-6226,
18231.95160.150807.1.3.02-3331,
25641.10972.050907.1.3.02-7845,
37754.61130.190907.1.3.02-8431,
41602.08085.021007.1.3.02-5252,
42213.58667.181007.1.3.02-5400,
35255.50781.051107.1.3.02-9331,
40059.59880.161107.1.3.02-3867,
26892.57566.031207.1.3.02-2039,
06034.13095.080108.1.3.02-6007
(todos
anexados ao presente como DOC. 05) e, finalmente, foi declarado o
PER/DCOMP, 26220.62660.310108.1.3.02-0965 (DOC. 06 - PER/DCOMP de
31.08.2008 final 0965), encerrando o procedimento de compensação dos
créditos apurados e regularmente escriturados de saldo negativo do ano-
calendário de 2006.
07. Todavia, em que pese a manifesta regularidade das aludidas compensações,
a Requerente foi surpreendida pelo Despacho Decisório em apreço, o qual,
apesar de reconhecer na DIPJ e na PER/DCOMP que inaugurou o
procedimento de compensação o mesmo volume de créditos, compensou apenas
parcialmente os créditos declarados no PER/DCOMP, deixou de compensar
integralmente grande parte do saldo negativo utilizado e indeferiu integralmente
as compensações pleiteadas (Transcreve trecho do DD).
08. Tendo em vista que tais créditos se mostram absolutamente regulares, o
referido Despacho Decisório não pode prosperar, devendo-se, ao contrário, ser
reconhecida aintegralidade do valor declarado pela Requerente e, assim, a
necessidade de homologação de todos os PER/DCOMP's examinados.
III - PRELIMINARMENTE
III.a - DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

09. O artigo 74, § 9o da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei
n°10.833/2003, dispõe que:
"Art. 74. (...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7a, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação."
10. O efeito suspensivo da manifestação de inconformidade advém da expressa
redação do § 11 do mesmo dispositivo legal, nos seguintes termos:
"§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação." (grifou-se)
11. Por sua vez, o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional prevê
que:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;" (grifou se)
12. Vê-se, claramente, que o próprio legislador optou por conferir efeito
suspensivo à manifestação de inconformidade quando lhe estendeu o mesmo
tratamento das reclamações e dos recursos administrativos mencionados no
artigo 151, inciso III do CTN, equiparando-os, pelo que não é razoável supor
que o efeito suspensivo seja fruto de construção exegética da Requerente.
13. Ademais, convém atentar para o fato de que o § 11 do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 é norma cogente de direito público, que não autoriza qualquer margem
de discricionariedade por parte do aplicador do Direito, isto é, não admite
interpretação pela Administração Pública tendente a desconsiderar o efeito
suspensivo da manifestação de inconformidade.
14. Reitere-se, ainda, que toda a atividade da Administração Pública é
integralmente pautada pelos ditames da lei, é vinculada à lei, em obediência ao
artigo 5o, inciso II c/c caput do artigo 37 da Constituição Federal.
Adicionalmente, ressalte-se que a manifestação de inconformidade, nos termos
do § 42 do artigo 66 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, a qual,
atualmente, disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a
título de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
obedecerá "ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972".
16. Isso, por si só, já seria o suficiente para que a manifestação de
inconformidade fosse enquadrada na hipótese do artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional, na medida em que tal dispositivo faz alusão às
reclamações e aos recursos previstos "nas leis reguladoras do processo
tributário administrativo" e, em âmbito federal, é o Decreto n° 70.235/72 que
regula o processo administrativo, inaugurando, assim, a fase litigiosa em
relação à cobrança de tributos federais.
17. Corroborando com o raciocínio acima desenvolvido, o próprio ato
normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN n5
900/2008), que, abra-se parêntesis, é o mesmo órgão que analisa os pedidos de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

compensação, dispõe, expressamente, sobre a extensão do efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário à manifestação de inconformidade, repetindo
o comando legal dantes colacionado, em seu artigo 66, § 39, ipsis litteris:
"Art. 66 (...)
§ 59 A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação." (grifouse)
18. Logo, é de rigor a atribuição de efeito suspensivo à presente Manifestação
de Inconformidade.
IV - DO MÉRITO IV - DO DIREITO AO CRÉDITO PASSÍVEL DE
COMPENSAÇÃO E DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
19. A Requerente, optante pelo regime de tributação pelo lucro real, apurou,
quanto ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, crédito fiscal de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 1.153.059,23 (um milhão, cento e cinquenta
e três mil, cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), tendo sido este valor
corretamente identificado tanto na DIPJ como no PER/DCOMP para o qual foi
realizada a análise de crédito, conforme reconhecido expressamente pelo r.
Despacho Decisório.
20. Assim, para a confirmação dos créditos passíveis de compensação, bastaria
que o Fisco conseguisse confirmar a efetiva retenção de todos os valores
regularmente declarados em DIPJ e replicados na PER/DCOMP para fins de
composição do saldo negativo ^de IRPJ compensável, o que foi corretamente
realizado pela d. Autoridade Fiscal com relação à maior parte dos créditos
declarados, extinguindo s compensações declaradas.
21. Contudo, segundo consta no demonstrativo denominado "Análise de
Crédito" (DOC. 07 - Análise de Crédito) disponível na página da internet da
Receita Federal (item "informações Complementares da Análise de Crédito"),
alguns poucos valores para os quais a ora Requerente foi beneficiária não
puderam ser confirmados, conforme abaixo:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

22. Como visto, a justificativa da não-homologação parcial da compensação
está depositada na falta de comprovação da retenção de duas fontes pagadoras,
a saber: CNPJ 02.808.298/0001-96 (BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL
S.A.) e CNPJ 05.252.008/0001-69 (RIO VERDE ENERGIA S/A), relativos a
Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código de receita 3426 por ocasião da
percepção de rendimentos creditados à ora Requerente, utilizados na
compensação de débitos diversos, dentre os quais se encontram os débitos
relativos a IOF sobre mútuo (código de receita 1150) que não foram
homologados, conforme tela "Detalhamento da Compensação, Valores
Devedores e Emissão de Darf" extraída do mesmo sítio da Receita (DOC. 08 -
Detalhamento Débitos e DARFs), transcritos a seguir:

23. Suprindo quaisquer dúvidas que eventualmente remanescessem acerca do
crédito utilizado nos PER/DCOMP e qualidade destes para liquidação dos
débitos cuja compensação não foi homologada, a ora Requerente acosta aos
autos (DOC. 08): (i) o comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção de imposto de renda na fonte - pessoa jurídica relativo ao exercício
de 2007, ano-calendário de 2006; e (ii) os comprovantes de recolhimento dos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais -DARF's.
24. Com base nessas informações, verifica-se que a compensação deveria ter
sido integralmente homologada, haja vista a total correção do procedimento
praticado pela ora Requerente e da ausência de qualquer inconformidade em
sua escrita fiscal, como iá reconhecido pela própria autoridade signatária do
despacho decisório ora atacado, tratando-se de questão eminentemente material
que, ainda que decorresse de inexatidão na PER/DCOMP declarada (o que não
foi constatado neste caso), poderia - entenda-se, deveria -ser sanada a qualquer
tempo pelo próprio i. Auditor Fiscal que despachou o feito, conforme se
depreende do art. 78 da IN/SRF n5 900/2008 (mantido em sua redação original
até hoje), abaixo transcrito:
"Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e. ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 79." (grifou-se)
25. Como se tal dispositivo não bastasse, o próprio E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, reconhece a necessidade de depurar, em atenção à verdade
material, a correção do procedimento levado a efeito pelo contribuinte, ainda
que houvesse qualquer tipo de dúvida por parte da fiscalização quanto às
declarações entregues Contribuinte, conforme as ementas abaixo transcritas
evidenciam:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

"IRPJ — PREJUÍZO FISCAL — COMPENSAÇÃO— ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. Compensação de IRPJ recolhido por
estimativa em exercício cujo resultado foi prejuízo fiscal, deve ser admitida, não
obstante erro de fato no preenchimento da declaração, que não invalida o
procedimento, desde que comprovada a existência dos créditos. Prevalência do
princípio da verdade material. Recurso Voluntário Provido."
"IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - REFIS. Erro de fato
cometido pelo contribuinte por ocasião do preenchimento da sua Declaração de
Rendimentos, não lhe retira o direito ao crédito decorrente de prejuízo fiscal. A
legislação do Refis não faz distinção quanto à origem do prejuízo fiscal para
deferimento da compensação com multa e juros. Recurso voluntário provido."
"IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ -PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL. Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido."
"IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Uma vez
demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material
prevalecer, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real."
26. Assim ocorre para que o contribuinte, inclusive nos casos em que este
tenha incorrido em equívoco quando do fornecimento de informações ou do
recolhimento de valores, tenha o seu patrimônio protegido em relação a
montante considerado indevido, evitando-se, assim, desembolso desnecessário
e, ainda, o enriquecimento sem causa por parte do Fisco.
27. Sobre a aplicação do princípio da verdade material como garantia ao
princípio da legalidade e à vedação do enriquecimento sem causa do Estado,
vale a lição dos Prof.Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez Lopez
(TRANSCREVE).
28. No mesmo sentido, confira-se a doutrina abalizada de Odete Medauar que
assim preceitua o princípio da verdade material (TRANSCREVE)
29. Cumpre esclarecer, também, que não há qualquer vinculação entre o
enquadramento legal e a motivação expostas no r. Despacho Decisório,
agravando o desrespeito ao princípio da legalidade neste caso, já que no
enquadramento das supostas irregularidades cometidas pela ora Requerente em
seu procedimento foram citados genericamente todos os dispositivos que
regulam a matéria, sem qualquer apontamento ou precisão de qual seria o
dispositivo legal ou infra legal no qual estaria calcada a desconformidade
pautada para a exigência de parte dos débitos declarados. (Transcreve o art
168 do CTN, os arts 65 e 74 da Lei 9.430/96 e os arts. 42 e 36 da IN 900/2008).
30. Sendo assim, é evidente que os dispositivos utilizados como embasamento
legal para a homologação parcial dos créditos vindicados são disposições
claramente genéricas e não importam em nenhuma proibição ou penalidade
para o exercício do direito de crédito no presente caso, sendo totalmente
impertinente a referência quanto ao art. 168 do CTN já que está fora de dúvida
o exercício do direito dentro do prazo, bem como aos art. 69 da L9.430/96 e 45 e
36 da IN 900/2008, já que não está em questão quando o direito poderia ser
exercido nem a forma de valoração dos créditos apurados e regularmente
declarados na escrita fiscal da Requerente, conforme o próprio i. Auditor Fiscal
reconhece.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

31. Tal consequência decorre da necessidade de o contribuinte ver observado
seu direito à ampla defesa, na forma do que já foi reiteradamente decidido pelo
Emérito CARF, a saber:
"NULIDADE PROCESSUAL.
É nulo o Auto de Infração lavrado sem a correta e detalhada descrição dos
fatos que motivaram a autuação e respectiva fundamentação legal,
caracterizando preterição do direito de defesa do sujeito passivo."
32. Sendo assim, por mais que, do crédito total declarado, a fiscalização tenha
descredenciado a módica quantia de R$ 91,66 (noventa e um reais e sessenta e
seis centavos) relativa a uma única retenção, não há que falar em qualquer
possibilidade de cobrança, parcial ou não, dos débitos compensados.
33. Destarte, tendo sido devidamente demonstrada a capacidade de o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006 extinguir integralmente os
débitos compensados por meio dos PER/DCOMP's analisados, requer-se a
integral homologação das referidas compensações.
IV- DO PEDIDO
34. Por todo o exposto, a Requerente vem, respeitosamente, requerer, após o
necessário recebimento da presente Manifestação de Inconformidade sob o
efeito suspensivo,nos termos do art. 151, III, do CTN, combinado com o art. 74,
§§ 79 a 11 da Lei n9 9.430/96 e com o art. 66 da Instrução Normativa n°
900/2008, seja sustado quaisquer atos tendentes aoseguimento da cobrança dos
valores objeto do PER/DCOMP em referência, até ulterior decisão definitiva em
contrário, bem como a inscrição de seu nome no CADIN ou outro órgão de
proteção ao crédito e, ainda, a reforma do r. Despacho Decisório n9 022401408
para que seja reconhecido integralmente o crédito fiscal apurado sob o valor
originário total de R$1.153.059,23 (um milhão, cento e cinquenta e três mil,
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), homologando-se, assim, os
PER/DCOMP's apresentados de forma a extinguir todos os débitos
compensados, nos termos do artigo 156, II, do CTN.
É o Relatório.” (os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 25 de julho de 2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

(i)
não vislumbro qualquer vício na fundamentação ou na motivação
apresentada pelo Despacho Decisório - DD, pois resta claro da leitura dos
dispositivos legais citados na decisão e transcritos na Manifestação de
Inconformidade, em especial o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que a
compensação depende da apuração de créditos tributários pelo
Contribuinte em montante suficiente para quitar os débitos por ele
indicados, o que, como demonstrado na decisão, ocorreu apenas
parcialmente, já que duas das retenções listadas em PER/DCOMP,
conforme anexo do DD, não foram confirmadas. Com base nessas
informações, o Contribuinte teve a oportunidade de apresentar seus
argumentos e de trazer aos autos as provas correspondentes, assim, foi
plenamente respeitado o princípio da ampla defesa;
(ii)
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado;
(iii)
o tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o Contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme artigo 55 da Lei no 7.450/19851, consolidado no
§2o do artigo 943 do RIR/992;
(iv)
o único comprovante de retenção trazido aos autos pelo Contribuinte foi
o emitido pela fonte pagadora Rio Verde Energia S.A., CNPJ
05.252.008/0001-69 (fl. 109), o qual informa que no ano calendário de
2006, o valor total de IRPJ retido foi de R$ 90.872,54, exatamente o
valor de uma das retenções não confirmadas pelo Despacho Decisório.
Entretanto, verifica-se que o beneficiário da retenção é a Brascan Brasil
Ltda, CNPJ 02.808.298/0001-96, e não a Impugnante;
(v)
as fontes pagadoras não confirmadas pelo Despacho Decisório foram as
seguintes: 05.252.008/0001-69 e 02.808.298/0001-96. Constato que,
dentre as fontes pagadoras não aparece o CNPJ 05.252.008/0001-69 e,
em relação ao CNPJ 02.808.298/0001-96, verifico que os códigos
retenção (1708 e 5952) diferem daquele informado pelo Contribuinte
em PER/DCOMP (3426) e tampouco os valores guardam qualquer
relação como pleiteado;
(vi)
por fim, conclui que o Contribuinte não se desincumbiu adequadamente
de seu ônus probatório, e tampouco há no sistema de informações da

1 Art, 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
2 § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

Receita Federal dados que respaldem as alegações apresentadas pela
Defesa, faltando portanto ao crédito tributário pleiteado a certeza e a
liquidez exigidas pelo artigo 170 do CTN para a realização da
compensação pretendida.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 257/266), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
em relação à legitimidade do crédito a compensar, a conclusão extraída
da decisão recorrida é que “o único comprovante de retenção trazido aos
autos pelo Contribuinte foi o emitido pela fonte pagadora Rio Verde
Energia S.A., CNPJ 05.252.008/0001-69 (fls. 109), o qual informa que no
ano calendário de 2006, o valor total de IRPJ retido foi de R$ 90.872,54,
exatamente o valor de uma das retenções não confirmadas pelo
Despacho Decisório. Entretanto, verifica-se que o beneficiário da
retenção é a Brascan Brasil Ltda, CNPJ 02.808.298/0001-96, e não a
Impugnante”;
(ii)
além de a empresa Brookfield Brasil Ltda., ora Recorrente, ser a mesma
empresa daquela acima mencionada, tendo havido apenas a alteração de
denominação da antiga Brascan Brasil Ltda., confirmada como
beneficiária na retenção do imposto (doc. 04), foram juntados aos
autos todos os respectivos comprovantes de recolhimento (DARFs) do
IRRF decorrente dos rendimentos do mútuo efetuado entre as empresas
Rio Verde Energia S.A. (Fonte Pagadora) e Brascan Brasil Ltda.
(Beneficiária), ora Recorrente (fls. 109/122), na exata quantia de R$
90.872,54 (noventa mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e
quatro centavos), utilizada na composição do saldo negativo de IRPJ do
período;
(iii)
a Recorrente demonstrou a existência do saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, no valor de R$
1.153.059,23 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e nove
reais e vinte e três centavos), tendo sido este montante corretamente
identificado tanto na conta de saldo negativo (fl. 62), como no
PER/DCOMP objeto de análise;
(iv)
apesar de ter, de fato, ocorrido a retenção em face da Recorrente e os
recolhimentos do IRRF pela fonte pagadora (Rio Verde Energia S.A.),
houve um equívoco de preenchimento por esta última quanto à
indicação do CNPJ da empresa beneficiária dos rendimentos no
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (fl. 109), fazendo
menção, indevidamente, ao CNPJ no 02.808.298/0001-96, da empresa
Brookfield Energia Renovável S.A., quando, em realidade, deveria
constar o CNPJ no 34.268.326/0001-16, da Brascan Brasil Ltda., atual
Brookfield Brasil Ltda., ora Recorrente, que sofreu as retenções em razão
dos rendimentos;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

(v)
sabendo-se tratar de um erro formal cometido por terceiro, mostra-se
completamente irrazoável cercear o direito de compensação do
contribuinte, quando a emissão do informe de retenção se encontra fora
de sua alçada, representando ônus da fonte pagadora (obrigação
acessória de um terceiro). Se não deu causa aos equívocos nas
informações, é certo que o contribuinte pode buscar, nos meios legais
previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos, como fez a Recorrente;
(vi)
por fim, conclui que, estando devidamente demonstradas as retenções
sofridas por meio dos DARFs pagos, bem como a composição do saldo
negativo do período, não se pode desconsiderar o direito da Recorrente
por mero erro de preenchimento no Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, que, além de ser efetuado pela fonte pagadora, não gerou prejuízo
ao Fisco no caso em análise, de modo que deve ser observada a verdade
material inerente aos procedimentos administrativos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/02/2020 (e-fl. 241), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/03/2020 (e-
fl. 255), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2007, no valor de R$ 1.153.059,23 (um
milhão, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), resultante de
valores antecipados a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 14) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 1.153.059,23 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e nove reais e
vinte e três centavos), reconheceu o valor de R$ 1.062.095,03 (um milhão, sessenta e dois mil,
noventa e cinco reais e três centavos), glosando o montante de R$ 90.964,20 (noventa mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), de forma que o saldo negativo disponível
não foi suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 25 de julho de 2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 10a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 184/194), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “o Contribuinte não se desincumbiu adequadamente de seu
ônus probatório, e tampouco há no sistema de informações da Receita Federal dados que
respaldem as alegações apresentadas pela Defesa, faltando portanto ao crédito tributário
pleiteado a certeza e a liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN para a realização da
compensação pretendida”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“No caso em questão, o único comprovante de retenção trazido aos autos pelo
Contribuinte foi o emitido pela fonte pagadora Rio Verde Energia S.A., CNPJ
05.252.008/0001-69 (fl. 109), o qual informa que no ano calendário de 2006, o valor
total de IRPJ retido foi de R$ 90.872,54, exatamente o valor de uma das retenções
não confirmadas pelo Despacho Decisório. Entretanto, verifica-se que o beneficiário

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

da retenção é a Brascan Brasil Ltda, CNPJ 02.808.298/0001-96, e não a
Impugnante.
(...)
Apesar de não terem sido carreadas ao autos pela Impugnante as provas necessárias
à comprovação das retenções informadas, em respeito ao princípio da verdade
material, procedemos à consulta das contas prestadas pelas fontes pagadoras nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e obtivemos o seguinte
resultado:
(...)
Como visto anteriormente, as fontes pagadoras não confirmadas pelo Despacho
Decisório foram as seguintes: 05.252.008/0001-69 e 02.808.298/0001-96. Analisando a
tela reproduzida acima, constato que, dentre as fontes pagadoras não aparece o CNPJ
05.252.008/0001-69 e, em relação ao CNPJ 02.808.298/0001-96, verifico, conforme
tela abaixo, que os códigos retenção (1708 e 5952) diferem daquele informado pelo
Contribuinte em PER/DCOMP (3426). Tampouco os valores guardam qualquer
relação como pleiteado.
(...)
Nesse diapasão, concluo que o Contribuinte não se desincumbiu adequadamente de
seu ônus probatório, e tampouco há no sistema de informações da Receita Federal
dados que respaldem as alegações apresentadas pela Defesa, faltando portanto ao
crédito tributário pleiteado a certeza e a liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN para a
realização da compensação pretendida.” (e-fls. 193/194, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 257/266), a Recorrente alega:
“11. Em relação à legitimidade do crédito a compensar, a conclusão extraída da decisão
recorrida é que “o único comprovante de retenção trazido aos autos pelo Contribuinte
foi o emitido pela fonte pagadora Rio Verde Energia S.A., CNPJ 05.252.008/0001-69
(fls. 109), o qual informa que no ano calendário de 2006, o valor total de IRPJ retido
foi de R$ 90.872,54, exatamente o valor de uma das retenções não confirmadas pelo
Despacho Decisório. Entretanto, verifica-se que o beneficiário da retenção é a Brascan
Brasil Ltda, CNPJ 02.808.298/0001-96, e não a Impugnante.”
12. Ocorre que, além de a empresa Brookfield Brasil Ltda., ora Recorrente, ser a
mesma empresa daquela acima mencionada, tendo havido apenas a alteração de
denominação da antiga Brascan Brasil Ltda., confirmada como beneficiária na retenção
do imposto (doc. 04), foram juntados aos autos todos os respectivos comprovantes
de recolhimento (DARFs) do IRRF decorrente dos rendimentos do mútuo efetuado
entre as empresas Rio Verde Energia S.A. (Fonte Pagadora) e Brascan Brasil Ltda.
(Beneficiária), ora Recorrente (fls. 109/122), na exata quantia de R$ 90.872,54
(noventa mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), utilizada
na composição do saldo negativo de IRPJ do período.
(...)
15. Entretanto, apesar de ter, de fato, ocorrido a retenção em face da Recorrente e os
recolhimentos do IRRF pela fonte pagadora (Rio Verde Energia S.A.), houve um
equívoco de preenchimento por esta última quanto à indicação do CNPJ da empresa
beneficiária dos rendimentos no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (fl. 109),
fazendo menção, indevidamente, ao CNPJ no 02.808.298/0001-96, da empresa
Brookfield Energia Renovável S.A., quando, em realidade, deveria constar o CNPJ
no 34.268.326/0001-16, da Brascan Brasil Ltda., atual Brookfield Brasil Ltda., ora
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

Recorrente, que sofreu as retenções em razão dos rendimentos.” (e-fls. 262/264, os
grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora).
Da análise dos autos, verifica-se, que, de fato:
(i) no PER/DCOMP n° 36326.26204.310707.1.7.02-8830, transmitido em
31/07/2007 (e-fls. 17/29), ora em análise, consta inclusive o nome empresarial Brascan Brasil
Ltda, CNPJ n° 34.268.326/0001-16:

(ii) as retenções não confirmadas representam R$ 90.964,20 (noventa mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), sendo R$ 91,66 (noventa e um reais e
sessenta e seis centavos), referente à fonte pagadora CNPJ n° 02.808.298/0001-96 e R$
90.872,54 (noventa mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente
à fonte pagadora CNPJ n° 05.252.008/0001-69:

(iii) o Comprovante de Retenção (e-fl. 109) emitido pela fonte pagadora CNPJ
n° 02.808.298/0001-96 comprova retenção na fonte no exato valor não confirmado pelo
Despacho Decisório e no acórdão recorrido, de R$ 90.872,54 (noventa mil, oitocentos e setenta e
dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como aponta como beneficiária a Brascan Brasil
Ltda, CNPJ n° 02.808.298/0001-96, ou seja, diverso daquele apontado no PER/DCOMP:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

(iv) o Contrato Social (e-fls. 294/301), com carimbo de protocolo datado de
17/07/2009 junto à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro demonstra que a antiga
denominação da ora Recorrente é Brascan Brasil Ltda (CNPJ n° 34.268.326/0001-16):

Pois bem.
Como se verifica nas razões do presente recurso, a Recorrente não se insurgiu
com relação à glosa de R$ 91,66 (noventa e um reais e sessenta e seis centavos), referente à
fonte pagadora CNPJ n° 02.808.298/0001-96, de modo que, deve prevalecer o entendimento
exarado no acórdão recorrido e, portanto, a referida glosa.
Com relação à glosa de R$ 90.872,54 (noventa mil, oitocentos e setenta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos), referente à fonte pagadora CNPJ n° 02.808.298/0001-96 , a
Recorrente justificou erro de preenchimento na declaração de compensação quanto à indicação
do CNPJ da empresa beneficiária, “fazendo menção, indevidamente, ao CNPJ no
02.808.298/0001-96, da empresa Brookfield Energia Renovável S.A., quando, em realidade,
deveria constar o CNPJ no 34.268.326/0001-16, da Brascan Brasil Ltda., atual Brookfield
Brasil Ltda., ora Recorrente, que sofreu as retenções em razão dos rendimentos” (e-fl. 264,
g.n.).
O entendimento deste Conselho sobre a matéria, já manifestado em outros
julgados da mesma natureza, é no sentido de que, a análise da legitimidade do direito creditório
não pode ser sumariamente descartada pelo fato de o contribuinte ter apresentado a declaração de
compensação maculada por erro formal de preenchimento. Confira-se
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCOMP
E
DA
DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS COSIT Nos
8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175 Admite-se a
superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro seja auto evidente,
ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito creditório pleiteado.
(Processo n° 10850.723532/2011-22. Acórdão n° 1002-002.232. Sessão de 06/10/2021.
Relator Lucas Issa Halah, g.n.)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. Erros
de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação podem ser
retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação. (Processo n°
13603.720782/2010-30. Acórdão n° 1003-001.920. Sessão de 29/11/2020. Relatora
Bárbara Santos Guedes, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros processos
conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à Unidade
de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. (Processo n°
10840.906044/2011-78. Acórdão n° 1002-001.782. Sessão de 04/11/2020. Relator
Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Identificada existência de mero erro material no
preenchimento do Per/Dcomp, pode a autoridade administrativa corrigir de ofício,
desde que haja prova nos autos do erro apontado. (Processo n° 10930.903136/2009-72.
Acórdão n° 1003-001.359. Sessão de 06/02/2020. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP,
inexistindo amparo legal para essa negativa. Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo n° 15374.919881/2008-29. Acórdão n° 140200.808. Sessão de 21/10/2011.
Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Ademais, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos
que parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação dos argumentos e
das provas carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé6:

6 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909230/2012-16

“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título retenções na fonte no montante de R$ 90.872,54 (noventa mil,
oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), para o fim de compor a parcela
em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de
compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo que
parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 320
DF CARF MF
Original